Tribunal: TJES
Processo: 5000055-26.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000055-26.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: SANDRA MAI QUIUQUI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator -

Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
SANDRA MAI QUIUQUI
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a conduta do recorrido incorreu em falha na prestação de serviços, pois havia saldo suficiente para o pagamento do cheque;
d)
que foi lesada diante da conduta do recorrido;
e)
que o recorrido incorreu em erro;
f)
que o entendimento adotado pelo juízo
a quo
está em dissonância com a lei e a jurisprudência;
g)
que o recorrido deve ser condenado por litigância de má-fé;
h)
que faz jus a indenização a título de danos morais no valor de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documento acostado aos autos (ID 863621) que demonstra a hipossuficiência financeira da parte.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se em apurar a suposta (i) legalidade do recorrido em não compensar o cheque na conta bancária da recorrente, bem como se tal conduta enseja a indenização a título de danos morais.

A princípio não há nos autos indícios de que o recorrido agiu ilicitamente, pois restou evidenciado que apesar da operação indicada pelo banco ser a “25 - talonário do cheque foi cancelado”, compulsando os extratos juntados tanto pela parte recorrente quanto pela recorrida (ID 863584 e ID 863604) comprovam a tese de que a recorrente não possuía saldo quando da compensação de seu cheque, no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) (ID 863483).

Sendo assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar improcedentes os pedidos da exordial, pois não existem nos autos quaisquer indícios de ilegalidade praticada pelo recorrido, mas tão somente um possível equívoco, pois lançou a operação “25 - talonário do cheque foi cancelado”, quando na verdade não havia saldo na conta bancária da recorrente para compensar o cheque.

Destarte que a conduta adotada pelo recorrido ainda que equivocada, se mostra bem menos lesiva à honra da recorrente do que se a operação tivesse sido lançada como “devolução por insuficiência de fundos”, ou ainda que houvesse inclusão do nome da recorrente no rol de inadimplentes.

Desse modo, não há que se falar em conduta ilícita, quiçá indevida, pois não ficou demonstrado abalo moral sentido pela recorrente, haja vista que a conduta praticada pelo banco foi simplesmente de não debitar o cheque por ausência de fundos para tanto.

Nesse ínterim, não pode o recorrido ser responsabilizado pela conduta da recorrente, pois apenas emitiu a operação “25 - talonário do cheque foi cancelado”, que em nada viola sua imagem.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal nesse sentido:

INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - CHEQUE DEVOLVIDO - FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS NO MOMENTO DA COMPENSAÇÃO -
AUSÊNCIA DE CULPA DO BANCO RÉU
- SENTENÇA MANTIDA. 1. A indenização por danos morais exige a comprovação do nexo causal entre os prejuízos alegadamente suportados e a conduta ilegal do agente causador do dano. Ausente essa demonstração, não há como ser concedida indenização a esse título. 2.
Se o apelante fez circular títulos de crédito sem possuir saldo para honrá-los, não pode responsabilizar o banco pela devolução dos mesmos por falta de fundos, sob pena de se estar beneficiando de sua própria torpeza. 3. Recurso improvido.
Unânime. (Acórdão 155015, 20010110199496APC, Relator: ADELITH CASTRO DE CARVALHO LOPES, , Revisor: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2002, publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/6/2002. Pág.: 178)

Sendo assim, para que a conduta do recorrido fosse indevida teria a instituição financeira que devolver o cheque por ausência de fundos, em eventual contexto que existisse saldo suficiente para a compensação do título.

Nesse sentido, caberia a responsabilização do recorrido consoante disposição da Súmula 388 do STJ
[1]
, caso houvesse a simples devolução indevida de cheque, o que caracterizaria dano moral.

Como no caso dos autos a questão envolve ausência de fundo para a compensação do cheque, não há que se falar em conduta ilícita por parte do recorrido, quiçá a indenização a título de danos morais.

Por fim, quanto à alegação de litigância de má-fé, não observo nenhuma intenção do recorrido em agir de modo temerário ou com o fito de provocar qualquer espécie de incidente infundado nos autos, especialmente porque não incorreu em nenhuma ilegalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

[1]
A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. (Súmula 388, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 01/09/2009)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. CHEQUE Nº 000229 EMITIDO NO VALOR DE R$ 360,00 DEVOLVIDO PELO MOTIVO “25 - TALONÁRIO DO CHEQUE CANCELADO”. OPERAÇÃO LANÇADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. RECORRENTE ALEGA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS HAVIA SALDO NA SUA CONTA BANCÁRIA ENQUANTO O RECORRIDO ALEGA QUE O CHEQUE NÃO FOI PAGO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. RESTOU EVIDENCIADO QUE NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE PARA A COMPENSAÇÃO DO CHEQUE. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, EIS QUE A PARTE RECORRENTE SE ENCONTRA AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.